Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que condenou os possuidores do imóvel localizado no Condomínio Mansões do Lago, condomínio irregular, a pagar as taxas condominiais.
2. Há legitimidade passiva daquele que consta como possuidor na Cessão de Direitos e Deveres entregue na Administração do condomínio. Não sendo comunicada negócio jurídico posterior tem legitimidade passiva o possuidor constante do citado documento.
3. Havendo interesses colidentes entre os réus que utilizam dos serviços da Defensoria Pública, será necessário que Defensores Público diversos para defenderem seus interesses. Nesta situação, deve ser observado o prazo para cada um dos causídicos.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais.
5. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
6. Recursos da ré e do requerido desprovidos. Recurso do réu provido parcialmente.